Tribunal: TJPA
Processo: 0007762-70.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007762-70.2014.8.14.0015

APELANTE: BANCO ITAU SA

APELADO: ANA CLAUDIA CUNHA MENDES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
N° 0007762-70.2014.814.0015
.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA CUNHA MENDES.

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA - OAB/PA Nº 15.740.

AGRAVADO: BANCO ITAÚ S/A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA Nº 28181.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE COBRANÇA. AUTOR/AGRAVADO QUE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. RÉU/AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
N° 0007762-70.2014.814.0015

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA CUNHA MENDES.

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA - OAB/PA Nº 15.740ª.

AGRAVADO: BANCO ITAÚ S/A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA Nº 28181ª.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
ANA CLAUDIA CUNHA MENDES
em razão de decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por si em face do BANCO ITAÚ S/A, sob o ID n. 7854532, de minha lavra, conforme ementa:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Em suas razões, sob o ID n. 8058198, a agravante repisou os mesmos argumentos apresentados anteriormente nos Embargos, sustentando, desse modo, que a decisão monocrática combatida deu parcial provimento à Apelação interposta pelo réu, sem oportunizar a sustentação oral requerida.

Contrarrazões apresentadas, sob o ID n. 8403469.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE COBRANÇA.
AUTOR/AGRAVADO QUE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. RÉU/AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do atual recurso, e mais, com relação às assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal.

Conforme destacado nas razões deste agravo interno, os argumentos se mantem os mesmos, não trazendo nada que possa infirmar a decisão ora combatida, limitando-se a reiterar as razões recursais expostas nos Embargos rejeitados.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo o
decisum
:

(...) “Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA CLAUDIA CUNHA MENDES
em face de
BANCO ITAU S/A
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado
.
Em suas
razões
, a embargante sustenta que a decisão monocrática embargada padece de omissão, pois não teria se manifestado a respeito de seu pedido de sustentação oral, bem como de contradição, por ter contrariado julgado anterior de minha relatoria. Houve oferecimento de
contrarrazões
.
É relatório. Decido monocraticamente.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, aduz o embargante que a decisão monocrática embargada padece de omissão e de contradição. Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de

obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material. Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a

demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
. Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”
(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).
Dito isto, nota-se desde logo que a contradição apontada não existe, pois não foi mencionado qualquer vício interno na decisão. Ao contrário, a decisão embargada foi extremamente clara ao apontar os fundamentos que levaram à redução do valor da indenização por danos morais, não havendo qualquer ponto contrário nesse tópico. O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de contradição, a alegação da embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).
No tocante à omissão, não demais lembrar que o julgador
“não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
.
(AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021).
No caso dos autos,
a demanda
foi devidamente enfrentada e todas
as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução foram debatidas
, não havendo que se falar, portanto, em omissão. Desse modo, quanto às alegadas contradição e omissão, tem-se que a recorrente busca apenas a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.
ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO do recurso e REJEITO os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento. (...)

Desse modo, vislumbro que as razões apresentadas no Agravo Interno não são suficientes para a reforma da decisão monocrática que rejeitou os Embargos, a qual está devidamente fundamentada, em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal, bem como o posicionamento consolidado do Colendo STJ.

Ademais, o presente recurso não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida, a qual não merece reparo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, pelo que confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023